Tribunal: TJSP
Processo: 2030834-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Execução – Constrição sobre estoque de combustível – Ausência de óbice à remoção pela agravada, empresa que atua ramo de armazenagem e distribuição – Decisão agravada ratificada, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030834-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
AUTO POSTO FORTALEZA PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA, é agravado
REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030834-54.2020.8.26.0000 - Voto no 38110 - Cássia/Fabiane
2
VOTO No: 38110
AGRV.No: 2030834-54.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
AGTE. : AUTO POSTO FORTALEZA PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA.
AGDO. : REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
*Execução Constrição sobre estoque de combustível
Ausência de óbice à remoção pela agravada, empresa
que atua ramo de armazenagem e distribuição Decisão
agravada ratificada, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça

Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que deferiu o pedido formulado pela agravada de penhora do estoque de
combustível da agravante.
A agravante insurge-se contra a penhora, apontando
que a remoção do combustível, não atende as exigências da Agência
Nacional do Petróleo. Busca a reforma do decisum.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pela
agravada em face da agravante.
Da análise dos autos, verifica-se que foram intentadas
buscas de bens para satisfação do débito, porém, sem sucesso e, assim
sendo, foi deferida a penhora nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030834-54.2020.8.26.0000 - Voto no 38110 - Cássia/Fabiane
3
“Considerando a inércia da parte executada no
pagamento voluntário do débito, apesar de devidamente citado para
tanto, e ainda, restar infrutífero todos os meios expropriatórios até a
presente data, em atenção à ordem de preferência legal (art. 835 do
CPC) e a súmula 417 do Superior Tribunal de Justiça,
DETERMINO a expedição de mandado de penhora e
avaliação do estoque disponível de combustível alocado nos tanques da
executada”
Não se vislumbra qualquer desacerto na decisão
agravada, em especial, no que toca à remoção do combustível, tendo em
vista que a agravada exerce atividade no ramo de armazenagem e
distribuição.
Caso idêntico foi analisado recentemente por esta C.
Turma Julgadora, tendo como relator o insigne Des. Afonso Brás,
valendo o destaque:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO. Penhora de combustível. Aplicação do art. 835, inciso VI,
do CPC. Tentativa de bloqueio de ativos financeiros da devedora,
através do sistema Bacenjud, infrutífera. Busca por bens penhoráveis,
via Infojud e Renajud, negativas. Nomeação do exequente como
depositário fiel do combustível constrito. Inteligência do art. 840, §1o do
CPC. Exequente, ora agravante, que desempenha atividade de
armazenamento e distribuição de combustíveis e não encontrará óbice
para remoção e guarda do bem. Decisão reformada. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030834-54.2020.8.26.0000 - Voto no 38110 - Cássia/Fabiane
4
PROVIDO.” (agravo de instrumento no 2127563-79.2019.8.26.0000)
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
ratificando-se a r. decisão agravada, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
SOUZA LOPES
Relator